Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTRUMENTOS DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. INDUÇÃO A ERRO. INEXISTÊNCIA. NEGÓCIO VOLTADO À CONCRETIZAÇÃO DE PARTILHA. CONTRAPARTIDA ADICIONAL. SINALAGMA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO.

1. Evidenciado que os instrumentos de cessão de direitos possessórios, assinados pelas partes posteriormente ao reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de construções e benfeitorias, mas não do lote, visaram à transferência de metade do terreno a um dos ex-conviventes, mediante contrapartida adicional de construção de outros cômodos, descabe falar em coação ou indução a erro quanto à definição do objeto contratual. Ainda que se reconheça imprecisão na redação do instrumento, resta evidenciado que a intenção das partes era concretizar a partilha que resta pendente, já que não há sequer alegação de que o apelante tenha sido indenizado pelo direito à metade da casa e benfeitorias, já reconhecido anteriormente.

2. Não há evidência de que a apelada tenha sido ludibriada para assinar dois instrumentos distintos pensando se tratar de vias idênticas de um só contrato, uma vez que, para que houvesse credibilidade na alegação de que ela pensava estar solucionando a partilha pendente, seria logicamente necessária a estipulação de pagamento em favor do ex-convivente, a título de indenização da meação.

3. A alegação de que não houvera doação do terreno por parte do genitor da apelada em seu favor, mas mera estipulação de direito de habitação, não se coaduna com os fundamentos da sentença que anteriormente definiu a partilha das acessões e benfeitorias, sendo excluído o valor do lote justamente por se tratar de doação incomunicável. Ainda que assim não fosse, a eficácia relativa dos contratos impede que a apelada se exima de cumprir o pactuado sob a alegação de que não tinha poderes para dispor sobre o lote como de fato fez, pois caracterizaria beneficiar-se da própria torpeza.

4. Não há que se falar em desproporção entre os valores da obrigação de construir assumida e da metade do terreno cedido ao autor, quando se considera que o ajuste teve como premissa que metade das acessões e benfeitorias cabe ao ex-convivente por força da partilha, servindo as construções adicionais para alcançar o equilíbrio sinalagmático pretendido pelas partes com o negócio jurídico.

5. Em que pese restar evidenciado que o litígio persiste até que se concretize a partilha pela venda ou indenização dos bens adquiridos durante a união estável, a pretensão não pode ser atendida nesta demanda, ante a constatação de que o apelante não se desincumbiu das obrigações assumidas como contrapartidas adicionais no indigitado negócio jurídico posterior à dissolução da união. Assim, mesmo que por fundamentos não inteiramente coincidentes, mantém-se a improcedência do pedido, em razão da incidência da exceção de contrato não cumprido.

6. Apelo não provido.